Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MORTE DA EXEQUENTE/TITULAR ORIGINÁRIA DO CRÉDITO ANTES DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CIÊNCIA DO RESPECTIVO PATRONO SOMENTE POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO PATRONO DA EXEQUENTE/TITULAR ORIGINÁRIA DO CRÉDITO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA.
1. “1. A morte do autor antes do processo de execução autoriza a habilitação dos sucessores, reconhecendo-se, salvo comprovada má-fé, a validade dos atos praticados pelo mandatário. Precedentes. 2. A declaração de nulidade dos atos processuais, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, demanda a efetiva demonstração do prejuízo sofrido pela parte - o que inocorreu.” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.670.334/MG, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 21/2/2018).
2. Não se verifica qualquer má-fé por parte do patrono da falecida credora, mormente pelo fato de ela ter falecido um mês antes do ajuizamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, a habilitação dos herdeiros no curso da relação processual, na hipótese em análise, não acarretou nenhum prejuízo processual. Aliás, a continuação da relação processual convergente para a solução definitiva da questão trazida a juízo é medida de eficiência, evitando-se o desperdício injustificado de força de trabalho do Judiciário e das partes, além de dinheiro por parte dos demandantes, o que se alinha ao determinado pelo artigo 8o do Código de Processo Civil.
3. Recursos conhecidos, provido o dos exequentes e prejudicado o dos executados.